Tribunal: TJPA
Processo: 0004666-03.2016.8.14.0201
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004666-03.2016.8.14.0201

RECORRENTE: DOUGLAS COSTA DE CASTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0004666-03.2016.8.14.0201.

RECORRENTE: DOUGLAS COSTA DE CASTRO.

ADVOGADO: RONILSON ARAÚJO DA PAIXÃO, OAB/PA 26.658.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, I E IV, C/C ART. 29, DO CPB. ALEGAÇÃO. NÃO REPETIÇÃO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL. AUSENCIA DE PROVAS DE AUTORIA. I
N
APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
E O RECONHECIMENTO DA NÃO CULPABILIDADE DO RECORRENTE.
PEDIDO DE
IMPRONÚNCIA. INCABÍVEL. PRESENÇA DE INDICIOS MÍNIMOS. DECISÃO QUE DEVE SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Da análise dos autos, constato que estão presentes os requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, necessários a pronúncia do recorrente, uma vez que, nesta fase processual, não se exige a certeza, bastando meros indícios de autoria.

2.

Além do mais, constato dos autos que durante a instrução ocorreu a repetição de parte das provas colhidas na fase inquisitiva.

3.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de março de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
DOUGLAS COSTA DE CASTRO
, contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Capital, nos termos
artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal (ID 14015090).

Sustenta a defesa a inexistência de
suporte probatório,
pois as produzidas na fase policial não teriam sido reproduzidas em juízo; alega
a in
aplicabilidade do princípio do
in dubio pro societate e
o reconhecimento da não-culpabilidade, requerendo, portanto, a impronúncia do recorrente (ID 14015107).

Em Contrarrazões, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 14015111).

Em juízo de retratação foi mantida a decisão de pronúncia (ID 14015112).

O Ministério Público de 2º grau exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme manifestação de ID 14312781.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO-O,
por conseguinte.

DO MÉRITO.

Em relação a tese
ausência de indícios mínimos de autoria
, passo a analisar.

É sabido que a pronúncia é uma
decisão interlocutória mista não terminativa (
encerra o sumário da culpa, sem pôr fim ao processo)

que está condicionada à existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime. Portanto, trata-se de
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não se mostrando imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito para que o réu seja pronunciado, uma vez que apenas ao Conselho de Sentença compete um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à acusação formulada.

Nessa linha, é o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual:

“(...) 2
. É cediço que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, de modo que apenas o convencimento do magistrado quanto à existência delituosa e de indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 413 do Código de Processo Penal),
daí que a tese da impronúncia sustentada pela defesa não merece prosperar. 3. Não se deve olvidar que na fase processual em que se entram os presentes autos vigora o princípio do in dubio pro societate e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço. (...).” (TJPA, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Penal, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-16).

N
essa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de
Renato Brasileiro de Lima,
que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da mate­rialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. Como se denota da própria redação do art. 413,
caput,
em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de
indícios suficientes
.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é im­portante ressaltar que a palavra
indício
é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:

a) prova indireta
: a palavra
indício
deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exata­mente nesse sentido que a palavra
indício
é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena
: elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra
indício
é utilizada no art. 413,
caput,
assim como nos arts. 126 e 312
,
todos do CPP. Na medida em que o próprio
caput
do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pro­núncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de
indícios suficientes
de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Outrossim, importante ressaltar que,
nesta fase processual, vigora o Princípio

In Dubio Pro Societate
,
“(...).
Isto quer dizer que, ressalvado o aspecto relacionado à materialidade do crime (aqui é necessário juízo de certeza, consoante se infere da redação do
caput
dos arts. 413 e 414), existindo qualquer dúvida quanto à ocorrência das causas que implicam o afastamento da competência do júri, cabe ao juiz impronunciar o réu. Não se ignora, por certo, a existência

de corrente apregoando a não incidência do postulado

in dubio pro

societate
, e sim, também nesta fase do processo dos crimes dolosos contra a

vida, do
in dubio pro reo.

Tal orientação, porém, é minoritária e não possui

fôlego nos Tribunais Superiores, onde persiste o entendimento de que “a

decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, não

exige a certeza necessária à condenação”, sendo que “eventuais dúvidas,

nessa fase, devem ser solucionadas sempre à luz do princípio
in dubio pro

societate
” (Avenda, Noberto. Processo Penal. 15 ed. Rio de Janeiro, Editora Método, 2023, pag.1528-1529)
.
(grifo do autor)

No caso em apreço, a prova da materialidade do fato e a existência de
indícios suficientes

de autoria de crime doloso contra a vida
restam evidenciados pelos elementos probatórios amealhados aos autos.

A
materialidade do delito
resta comprovada por meio do Laudo Pericial de Necropsia Médico-Legal nº 2016.01.000626-TAN, realizado na vítima, em cujo teor descreve como causa morte “Traumatismo Raquimedular devido a Ferida Pérfuro-Contusa do Pescoço por Projétil de Arma de Fogo” (ID 14014980).

Quanto a
autoria delitiva
, observo, através das declarações prestadas pelas testemunhas, tanto em sede policial como em juízo, em especial o depoimento do policial Sérgio Antônio dos Santos Campos, a presença de indícios mínimos

de que o recorrente teria participado do crime que resultou na morte da vítima.

É sabido não caber, na fase de pronúncia, profundas incursões probatórias, sendo suficientes, para tal decisão, a existência de prova do crime e de indícios suficientes da autoria do delito, aptos a fundamentar a convicção do magistrado, requisitos esses presentes nos autos.

Possíveis dúvidas deverão ser dirimidas pelo Conselho do Tribunal do Júri, posto que diretamente ligadas ao
meritum causae
, e em face do
princípio in dúbio pro societate
, que vigora nessa fase processual.

Assim já decidiu o STJ em recente decisão:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, UM CONSUMADO E UM TENTADO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O DOLO EVENTUAL E A TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
.

2. No caso dos autos, a Corte de origem reconheceu que há indícios suficientes de que o acusado teria conduzido seu carro em alta velocidade, em estado de embriaguez, vindo a invadir a contramão de direção para evitar autuação por sistema automático de controle de velocidade (radar). Considerou, outrossim, haver testemunhas que afirmam o ora recorrente era conhecido por dirigir perigosamente, destacando que tal afirmação encontra reforço no fato dele ostentar muitos registros de autuações de trânsito graves, com suspensão da habilitação pouco tempo antes dos fatos, além de condenações definitivas por embriaguez ao volante e homicídio culposo no trânsito.

[...]

5 . Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.099.850/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.) (grifei)

Entendo, portanto, que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, uma vez que o Juízo de 1º grau apresentou as razões de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos
à luz do entendimento jurisprudencial e doutrinário vigentes e
dentro do limite e espaço de cognição autorizado pelo art. 413, § 1º, do CPP, cujo teor enuncia que “
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.

Assim,
tendo em vista a presença da materialidade e de
indícios suficientes
de autoria quanto ao
suposto

cometimento de crime doloso contra a vida
,
constato que estão presentes os requisitos do artigo 413 do CPP para a pronúncia do recorrente, não cabendo o acolhimento da insurgência defensiva.

DO DISPOSITIVO

De modo que, pela análise dos autos, constato a presença dos requisitos previstos no artigo 413 do Código de Processo Penal, necessários a pronúncia do recorrente
DOUGLAS COSTA DE CASTRO
, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial de 1º e 2º grau, conheço do recurso e nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 05/03/2024